Tribunal: TJSP
Processo: 0001184-87.2017.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crime contra o meio ambiente e Porte ilegal de arma – Irresignação tão somente no tocante ao delito ambiental – Abate de aves - Materialidade e autoria comprovadas – Afastada a pretendida absolvição – Pena e regime adequadamente fixados – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001184-87.2017.8.26.0618, da Comarca de São Luiz do Paraitinga, em que são apelantes
LAERCIO RODRIGUES DA SILVA e ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001184-87.2017.8.26.0618 -Voto no 818
2
VOTO no 818
Apelação Criminal no 0001184-87.2017.8.26.0618
Comarca: São Luiz do Paraitinga Vara Única
Apelante: Laércio Rodrigues da Silva e Isaías Francisco de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1o Grau: Dra. Ana Letícia Oliveira dos Santos
APELAÇÃO CRIMINAL Crime contra o meio ambiente e Porte
ilegal de arma Irresignação tão somente no tocante ao delito
ambiental Abate de aves - Materialidade e autoria comprovadas
Afastada a pretendida absolvição Pena e regime adequadamente
fixados RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Laércio
Rodrigues da Silva e Isaías Francisco de Souza contra a r. sentença de fls.
266/279 e embargos de fls. 296/297, que declarou ambos os apelantes como
incursos no artigo 29, § 4o, inciso V da Lei 9.605/98 e artigo 14 da Lei
10.826/03, condenando-os à pena de 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de detenção para o primeiro crime e 02 (dois) anos de reclusão, em regime
aberto para o segundo delito, bem como ao pagamento de 28 (vinte e oito)
dias multa, no mínimo legal permitido, absolvendo-os do delito configurado
no artigo 52 da Lei 9.605/98, com fundamento no artigo 386, inciso III, do
Código de Processo Penal.
Inconformados, apelaram os réus (fls. 300/307 e
309/312), pleiteando a absolvição, por insuficiência probatória. Alegaram, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001184-87.2017.8.26.0618 -Voto no 818
3
síntese, que não abateram as aves, mas as encontraram já mortas, sendo que o
laudo pericial não determinou a causa da morte. Afirmaram que foram
deflagrados dois disparos e abatidas cinco aves, o que torna impossível
qualquer conduta. Por fim, não se insurgiram no tocante à condenação pelo
porte de arma.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 324/325).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 340/349).

É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 13 de outubro de
2017, no período da manhã, na Rodovia SP-125, Bairro Sertãozinho, Distrito
de Catuçaba, no interior do Parque Estadual da Serra do Mar, Cidade e
Comarca São Luiz do Paraitinga, os ora apelantes Laércio Rodrigues da
Silva e Isaías Francisco de Souza teriam adentrado em Unidade de
Conservação da Mata Atlântica, conduzindo instrumentos próprios para caça
e mataram espécimes da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou
autorização da autoridade competentes e, ainda, portavam arma de fogo de
uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001184-87.2017.8.26.0618 -Voto no 818
4

Os
recursos
defensivos
não
comportam
provimento.

A materialidade está comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls.04/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), pelos
laudos periciais (fls. 95/99, 120/122, 124/126, 128/130 e 132/134), além da
prova oral colhida durante a persecutio criminis.
A autoria é inconteste.
O réu Laércio afirmou em Juízo que, no dia dos
fatos, foi caminhar juntamente com o corréu Isaías pelo interior da mata,
carregando as espingardas nas costas, mas não tendo qualquer intenção em
caçar. Salientou que, em determinado momento, encontraram um rancho com
o fogo acesso e com os animais nas panelas, não presenciando qualquer
pessoa nas proximidades. Esclareceu que parou para tomar água nesse local,
sendo abordado pelos agentes, negando que tenha abatido as aves,
salientando, no entanto, que os apetrechos localizados (“pio”) eram seus.
Por sua vez, o corréu Isaías relatou em Juízo que, no
dia dos fatos, foi até o parque com Laércio por “mera curiosidade”, tendo
caminhado pelo local com as espingardas. Afirmou que, em determinado
momento, encontraram o local dos fatos, o qual estava com o fogo acesso,
sendo que parou para tomar água, culminando por ser detido pelos policiais.
Relatou que não atirou nos animais, tendo apenas feito dois disparos para
cima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001184-87.2017.8.26.0618 -Voto no 818
5
A versão apresentada pelos réus restou isolada
dentro do contexto probatório existente nos autos.
As testemunhas Maurício Lemes da Silva e Ademir
Andrade Sores, policiais militares ambientais, relataram que, no dia dos fatos,
participaram de uma operação solicitada pelo gestor do Parque, com a
finalidade de coibir crime ambiental. Em diligências, lograram êxito em
localizarem os réus no interior do parque, acampados há, aproximadamente,
uma hora e meia de caminhada, dentro de mata densa e de difícil acesso.
Esclareceram que, quando chegaram, as aves abatidas estavam sendo cozidas
e, portanto, não foi possível identificar a forma de abate. Afirmaram que
foram apreendidas duas espingardas em poder dos réus, bem como apetrechos
utilizados para a caça. Por fim, salientaram que os réus confessaram o abate
das aves, afirmando que desconheciam a ilegalidade do abate para o próprio
consumo.
Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais
devem, sim, serem levados em consideração, mesmo porque os acusados não
comprovaram que estes pudessem ter qualquer interesse em prejudicá-los.
Nada há, enfim, que enfraqueça o valor probatório das detalhadas declarações
das referidas testemunhas.
E não existe impedimento algum para que o
depoimento do policial que atuou na ocorrência seja utilizado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001184-87.2017.8.26.0618 -Voto no 818
6
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011).
Assim, como devidamente analisado pelo Juízo a
quo, estão nitidamente demonstradas a materialidade e a autoria, de forma a
permitir a condenação dos réus.
Com efeito, não é crível que duas pessoas
adentrassem no interior de mata densa, armadas com espingardas, tão
somente por “curiosidade” ou para “dar uma volta”. Ressalte-se que com os
apelantes foram apreendidos apetrechos empregados exclusivamente em caça
de aves, tais como o “pio”, normalmente utilizado para atrair as aves que
serão abatidas.
A par disso, a alegação de absolvição por
inexistência de conhecimento da causa mortis das aves não merece subsistir.
De fato, as aves foram encontradas já depenadas, cortadas e dentro de uma
panela, aparentemente cozidas, ou seja, impossibitando a análise se as aves
foram abatidas por tiros ou outro meio. O que se tem provado e, repita-se,
devidamente provado é que as aves foram abatidas e localizadas juntamente
com os réus, os quais estavam munidos de espingardas e outros apetrechos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001184-87.2017.8.26.0618 -Voto no 818
7
para o abate.
A prova, portanto, mostra-se parte direta e parte
indiciária, a indicar a efetiva autoria criminosa por parte dos réus na
consecução do roubo, sem cabal justificativa.
Destarte, a responsabilização criminal dos apelantes
se impõe, em face da multiplicidade, concatenação e impregnação de
elementos positivos de credibilidade, para estabelecimento da certeza moral
necessária à condenação, constituindo aquilo a que chamou Maria Thereza de
Assis de Moura de “anéis de uma mesma cadeia” em direção,
harmonicamente, aos mesmos fatos (cf. “A Prova por Indícios no Processo
Penal, RT, 1994, pág. 102).
Por fim, o fato de que as aves foram abatidas para
consumo próprio, também não exclui a responsabilidade dos apelantes. Isto
porque essas aves, da espécie “Uru”, pertencem a fauna silvestre e, portanto,
são preservadas por lei. Ademais, para tanto, os réus adentraram em área de
proteção ambiental, praticando a conduta delituosa descrita na denúncia.
No tocante à dosimetria penal, não houve
insurgência da Defesa e da Acusação, valendo-se o Juízo a quo de critérios
que, na hipótese concreta, se mostraram convincentes, não sendo o caso de
alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001184-87.2017.8.26.0618 -Voto no 818
8
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO aos recursos, mantendo-se a r. sentença condenatória.
FÁTIMA GOMES
Relatora